Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
2. Sendo a única pretensão recursal a reserva de eventual patrimônio da ex-companheira do de cujus, falece ao espólio legitimidade e interesse.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.